Tribunal: TCU
Processo: 016.415/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7907/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.415/2023-0 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Ivone do Rosario Silva Flores (XXX.906.519-XX); Lydia Luiza dos Santos (XXX.559.057-XX); Maria Auxiliadora Cartacho do Nascimento (XXX.042.527-XX); Maria Eloisa da Silva Pinto (XXX.457.747-XX); Marilene Toscano Tjader (XXX.925.229-XX); Neusa Esperanca da Silva (XXX.103.849-XX); Selma da Silva Soares (XXX.678.749-XX); Sonia Esperanca da Silva (XXX.383.899-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.